Tribunal: TJBA
Processo: 8011332-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011332-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

AGRAVADO: JOSELHA ALCANTARA AMORIM

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por beneficiária de previdência complementar contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela entidade de previdência, determinando a realização de perícia atuarial.

2. A embargante sustentou omissão do julgado, sob o argumento de que o pedido inicial limitava-se à nulidade da renúncia à aposentadoria por vício de consentimento e devolução de valores pagos, sendo desnecessária a prova técnica. Alegou também contrariedade a precedente anterior do relator e a jurisprudência sobre desnecessidade de perícia em casos de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que determinou a realização de perícia atuarial, à luz do art. 1.022, do CPC, especialmente quanto à análise da natureza do pedido da ação principal e sua relação com a necessidade de perícia atuarial e à alegada ausência de enfrentamento de precedente interno e jurisprudência de outros tribunais sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou expressamente a necessidade da perícia, destacando que, embora o pedido seja de restituição de valores e indenização, a análise do mérito exige a verificação da regularidade atuarial do plano.

5. O precedente mencionado referia-se à apreciação de tutela de urgência e não à necessidade de perícia, o que afasta o dever de enfrentamento específico.

6. Quanto à jurisprudência de outros Tribunais, o acórdão embargado adotou entendimento consolidado do STJ no sentido da imprescindibilidade de perícia atuarial em demandas dessa natureza.

7. Não se constatam os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. A insurgência revela mero inconformismo da parte com o conteúdo decisório, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A determinação de perícia atuarial em ações relativas à previdência complementar é legítima quando necessária à adequada compreensão da regularidade do plano e da existência de contraprestação. 2. A ausência de menção a precedentes que não enfrentam o mesmo ponto controvertido não configura omissão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011332-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
JOSELHA ALCANTARA AMORIM
e como embargada
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator